Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. CÁLCULOS DA CONTADORIA. ERRO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. Os erros de cálculos não se sujeitam à preclusão e podem ser conhecidos de ofício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Em que pese a expertise do quadro de contadores deste Tribunal, os cálculos apresentados pela Contadoria apresentam grave erro, consistente na incidência de juros remuneratórios de 5,33% ao mês, quando o contrato prevê esse percentual de juros ao ano. Em razão desse equívoco, o saldo remanescente, conforme os cálculos da contadoria, aumenta abruptamente e a dívida se torna, cada vez mais, impagável, tornando-se imperiosa a suspensão dos descontos nos proventos da agravante e nova remessa dos autos à contadoria para apresentação de novos cálculos, aplicando corretamente os encargos contratuais. Agravo interno prejudicado.